Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-57.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO - LOTE SEM EDIFICAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - Entrega prevista para 24 meses após a assinatura do contrato, que findou em abril de 2014 - Ação ajuizada em 2018, sem que a ré tenha justificado porque ainda não entregou a posse do lote aos autores - Tentativa da ré de imputar aos órgãos públicos a morosidade na expedição de documentos e autorizações, que não se justifica - Atraso

Ementa:
INDENIZAÇÃO - LOTE SEM EDIFICAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - Entrega prevista para 24 meses após a assinatura do contrato, que findou em abril de 2014 - Ação ajuizada em 2018, sem que a ré tenha justificado porque ainda não entregou a posse do lote aos autores - Tentativa da ré de imputar aos órgãos públicos a morosidade na expedição de documentos e autorizações, que não se justifica - Atraso injustificado que enseja o dever de indenizar os compradores pelos danos morais - Falta de previsão na entrega que frustrou a expectativa dos autores, fato que ultrapassa o mero aborrecimento - Caso que se refere à aquisição de imóvel, espécie de contrato que requer planejamento, demanda tempo e consome recursos que muitas vezes são economizados por longo período - Indenização fixada em R$ 10.000,00 para ambos os autores, que se mostra razoável e adequada ao caso em apreço - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002646-57.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, são apelados LEONARDO CEZAR
ARCHANJO e JACKELINE BARLETTI ARCHANJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-57.2018.8.26.0576 -Voto no 5383
2
VOTO No 5383
Apelação n. 1002646-57.2018.8.26.0576
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Juiz: Dr. Lavínio Donizetti Paschoalão
Apelante: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A (em recuperação judicial)
Apelados: LEONARDO CEZAR ARCHANJO e JACKELINE BARLETTI ARCHANJO
INDENIZAÇÃO - LOTE SEM EDIFICAÇÃO - ATRASO NA
ENTREGA - Entrega prevista para 24 meses após a assinatura do
contrato, que findou em abril de 2014 - Ação ajuizada em 2018,
sem que a ré tenha justificado porque ainda não entregou a posse
do lote aos autores - Tentativa da ré de imputar aos órgãos
públicos a morosidade na expedição de documentos e
autorizações, que não se justifica - Atraso injustificado que enseja
o dever de indenizar os compradores pelos danos morais - Falta de
previsão na entrega que frustrou a expectativa dos autores, fato
que ultrapassa o mero aborrecimento - Caso que se refere à
aquisição de imóvel, espécie de contrato que requer planejamento,
demanda tempo e consome recursos que muitas vezes são
economizados por longo período - Indenização fixada em R$
10.000,00 para ambos os autores, que se mostra razoável e
adequada ao caso em apreço - Sentença mantida - Honorários
recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por LEONARDO CEZAR
ARCHANJO
e
JACKELINE
BARLETTI
ARCHANJO
em
face
de URBPLAN
DESENVOLVIMENTO URBANO S/A (em recuperação judicial), objetivando o
recebimento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais
decorrentes do atraso na entrega do lote objeto do compromisso de compra e venda
celebrado com a ré.
Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo relatório se
adota, para condenar a ré a pagar aos autores, a título de danos morais, a importância
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela Tabela do TJSP desde a
data da sentença (Súmula 362-STJ), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
O pedido de indenização por lucros cessantes foi indeferido. Pela sucumbência, a ré
arcará com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da
ação (fls. 253/257).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-57.2018.8.26.0576 -Voto no 5383
3
Apela a ré, sustentando em síntese, que não houve
descumprimento contratual, pois a prorrogação de prazo para a entrega das obras está
amparada na Lei no 6.766/79. Relata que o TVO foi expedido dentro dos quatro anos,
conforme autoriza a referida Lei, ressaltando que o cronograma depende da Prefeitura.
Ressalta ser pacífica a jurisprudência no sentido de que o descumprimento contratual
não gera o direito à indenização por dano moral. Assevera que não foi praticado nenhum
ato ilícito e não restaram comprovados os danos à honra e à imagem dos autores,
passíveis de reparação. Ao final, requer que, se mantida a condenação, seja reduzido o
valor fixado para evitar o enriquecimento sem causa dos compradores (fls. 264/279).
Recurso processado e respondido a fls. 317/324.
É o relatório.
Inicialmente, defiro o pedido formulado nas razões
recursais, de diferimento do recolhimento a posteriori, como medida excepcional, razão
pela qual admito o recurso de apelação, relegando para momento oportuno o
recolhimento do preparo, o que deverá ser observado pelo MM. Juízo de origem.
Depreende-se dos autos que em 21/04/2012, os autores
celebraram 'Contrato Particular de Escritura de Compra e Venda de Imóvel, com Pacto
de Alienação Fiduciária em Garantia de Pagamento' do Lote no 02, Quadra 43, do
Loteamento Fazenda Rio Preto, localizado na Comarca de São José do Rio Preto/SP,
pelo preço total de R$ 49.063,70 (fls. 16/36).
A entrega das obras de infraestrutura estava prevista para
24 meses, findando, portanto, em abril/2014. Contudo, na data da propositura da ação,
informam os autores que o lote não fora entregue.
Em defesa, a ré alegou que a Lei no 6.766/79 autoriza a
prorrogação do prazo contratual por mais quatro anos contados do registro do
loteamento na matrícula. Não bastasse, informou que o TVO já foi expedido, estando o
lote apto à construção, juntando para corroborar a alegação, o documento de fl. 234.
Todavia, nota-se que esse documento não se refere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-57.2018.8.26.0576 -Voto no 5383
4
empreendimento em que está inserido o lote dos autores.
Em suas razões recursais, a ré apelante noticiou a
expedição de um ofício pela Prefeitura local, concedendo autorização para a construção
nos lotes. Esse ofício, cuja cópia não foi juntada aos autos, ao que parece, foi expedido
em 18/12/2015. No entanto, a ré não justifica porque em janeiro de 2018, quando foi
proposta esta ação, os autores ainda não obtiveram a posse do lote adquirido.
Destarte, ainda que fosse autorizada a entrega em 2015, o
atraso é incontroverso. Ressalte-se que é a ré, como responsável pela implantação da
infraestrutura do loteamento, que está vinculada ao limite estabelecido pela Lei n°
6.766/79, e não os compradores, que não deram causa ao atraso na execução das
obrigações assumidas pela vendedora.
Sobre a questão envolvendo o prazo de entrega de
loteamento, assim vem decidindo esta e. Corte:
“COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMOìVEL. AC AÞO DE RESOLUC AÞO CONTRATUAL. 1.- Mora contratual. Atraso
configurado. Pretendida sujeição da matéria ao prazo legal estabelecido pela Lei
no 6.766/79. Impossibilidade, ante a falta de previsão limítrofe estabelecida no
ajuste firmado entre as partes. Desabrida vinculação das obras ao calendário
adotado pelo Município. Vínculo contratual estabelecido entre comprador e
vendedoras. Incidência do art. 39, inc. XII, do CDC. Precedentes. 2.- Atraso na
conclusão das obras de infraestrutura. Reconhecimento, pela vendedora, de que se
mostra pendente a vistoria da localidade pelos agentes públicos. Circunstância, por si só,
suficiente ao reconhecimento da mora e, por seu turno, que autoriza a resolução do
contrato e devolução dos valores quitados pelo comprador. Retenção de parte dos
valores solvidos. Impossibilidade. Incidência do enunciado pela Súmula 543 do STJ.
Abatimento ou cobrança de impostos e taxas alusivos ao loteamento. Impossibilidade.
Despesas atreladas aÌ possibilidade de utilização física do imóvel, o que não caso se
mostrou inocorrente. Alinhamento da matéria aÌ jurisprudência do C. STJ. APELO
DESPROVIDO.” (Apelação n° 1000921-93.2015.8.26.0299, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 17/02/2017) (g/n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-57.2018.8.26.0576 -Voto no 5383
5
Destarte, são inquestionáveis os danos morais.
Com efeito, é certo que, a princípio, o mero inadimplemento
contratual não gera danos morais indenizáveis. Todavia, o caso concreto refere-se à
aquisição de imóvel, espécie de contrato que requer planejamento, demanda tempo e
consome recursos que muitas vezes são economizados por longo período.
No caso dos autos, a falta de previsão na entrega do lote
frustrou qualquer expectativa de sua utilização, o que
com o devido respeito

ultrapassa o mero aborrecimento.
Portanto, a ré deve sim indenizar os autores pelos abalos
morais sofridos. E o valor da indenização deve se ater à quantia que não enriquece nem
avilta quem recebe, mas que seja suficiente para reparar os danos morais já causados e
reprimir a ré da prática de novos atos.
Assim, levando-se em conta as circunstâncias do caso em
tela, mostra-se adequada e razoável a quantia de R$ 10.000,00 fixada na sentença, para
ambos os autores.
Em conclusão, não tendo a ré apelante apresentado
qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo da r. sentença, fica mantida tal como
lançada.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação interposto
pela ré, ficam os honorários em favor do patrono dos autores majorados para 11% sobre
o valor atualizado da causa, já considerada a sucumbência recursal, o que atende ao
disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002646-57.2018.8.26.0576 -Voto no 5383
6
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora